Tribunal: TJMT
Processo: 1027220-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027220-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE - CPF: 033.052.651-08 (AGRAVADO), A. V. D. A. V. (AGRAVADO), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE - CPF: 033.052.651-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA – MÉTODOS TERAPÊUTICOS CONTEMPLADOS PELA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – OBRIGATORIEDADE – INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO OU DEFERIMENTO DE TRATAMENTOS EM AMBIENTE ESCOLAR E/OU DOMICILIAR – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO –

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa de cobertura de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, devendo, a operadora, possibilitar o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

O deferimento dos tratamentos psicopedagogia, equoterapia e hidroterapia está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp n. 2.043.003/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o tratamento multidisciplinar do paciente diagnosticado com TEA deve ser coberto de maneira ampla pelo plano de saúde, e contemplar a integralidade dos tratamentos prescritos.

Considerando que em nenhum momento foi autorizado ou solicitado tratamento em ambiente escolar ou domiciliar, tampouco assistente terapêutico, consignando, a decisão, que os tratamentos serão realizados em clínica especializada, a Agravante carece de interesse recursal no ponto que requer o afastamento das terapias fora do ambiente ambulatorial.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027220-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(S):
A. V. D. A. V., representado por sua genitora POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão de id. 190975194, que indeferiu a liminar pretendida no
Agravo de Instrumento interposto ela ora Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada
de n. 1019941-07.2023.8.11.0041, ajuizada por A. V. D. A. V., representado por sua genitora POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE.,
deferiu a tutela de urgência requerida
pelo Agravado, com diagnostico de Transtorno do Espectro Autista, e determinou o fornecimento, pela Agravante, do
“tratamento de fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia, psicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, considerando preferencialmente – não obrigatoriamente – a Clínica Tia Ita, em conformidade com a prescrição médica, em até cinco do recebimento do mandado de intimação.”

Em suas razões recursais (id. 195101655),
a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, haja vista a ausência de probabilidade do direito do Agravado quanto aos tratamentos equoterapia e hidroterapia, tendo em vista a ausência de cobertura contratual e inexistência de evidências científicas de que os procedimentos são extremamente necessários.

Defende, também, que não há que se falar em cobertura de sessões de psicopedagogia, pois supostamente realizadas em sala de aula ou domicílio, o que extrapolaria a cobertura contratual.

Instada a apresentar contrarrazões, o Agravado deixou de se manifestar
(id. 20242918).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado
digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão de id. 190975194, que indeferiu a liminar pretendida no
Agravo de Instrumento interposto ela ora Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada
de n. 1019941-07.2023.8.11.0041, ajuizada por A. V. D. A. V., representado por sua genitora POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE.,
deferiu a tutela de urgência requerida
pelo Agravado, com diagnostico de Transtorno do Espectro Autista, e determinou o fornecimento, pela Agravante, do
“tratamento de fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia, psicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, considerando preferencialmente – não obrigatoriamente – a Clínica Tia Ita, em conformidade com a prescrição médica, em até cinco do recebimento do mandado de intimação.”

Em suas razões recursais (id. 195101655),
a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, haja vista a ausência de probabilidade do direito do Agravado no que se refere à cobertura contratual para equoterapia e hidroterapia, tendo em vista a ausência de cobertura contratual e inexistência de evidências científicas de que os procedimentos são extremamente necessários.

Quanto aos tratamentos equoterapia e hidroterapia
,
deferidos pelo juízo de origem,

a princípio, a conclusão está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp n. 2.043.003/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o tratamento multidisciplinar do paciente diagnosticado com TEA deve ser coberto de maneira ampla pelo plano de saúde, e contemplar a integralidade dos tratamentos prescritos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÉTODO PEDIASUIT - NEGATIVA DE COBERTURA AO TRATAMENTO DE SAÚDE PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HEMIPARESIA ESQUERDA COM HIPERTONIA (CID10 G80) COM ATRASO NO SEU DESENVOLVIMENTO NEURO PSICOMOTOR (CID10 F83) - JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ERESP. No. 1.886.929 e ERESP. N.o 1.889.704 - MÉTODO DA TERAPIA INDICADA PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADO NA RESOLUCÃO NORMATIVA ANS 539/22 – RECURSO DESPROVIDO. Acerca da matéria, em recentíssimo julgado, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo agravado não constava do referido rol. Ocorre que logo após a decisão da colenda Corte, a ANS aprovou a Resolução no 539 de 23/06/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021
, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista - CID F-84
e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento. A ANS esclareceu a definição de vários procedimentos terapêuticos e se havia cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, sendo eles:
equoterapia, hidroterapia
, terapias com o emprego de vestes especiais – SUITS, pilates e reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico. (...)
(N.U 1031384-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (destaquei)

Aduz, ainda, que
não há respaldo para que se impute à Agravante o custeio de tratamento com psicopedagogo, os quais seriam, supostamente, realizados em ambiente escolar ou residencial, tal qual o acompanhante terapêutico.

De fato, o entendimento desta Câmara, ao qual me filio, tem se inclinado no sentido de que a determinação do custeio de terapias em ambiente domiciliar e escolar gera onerosidade excessiva à operadora de saúde, pois extrapola as coberturas assistenciais típicas do contrato de serviços de saúde que, em regra, se dão em ambiente ambulatorial ou hospitalar. Assim, caso determinado, deve ser afastado.

Contudo, no caso,
não há qualquer indício de que a terapia com psicopedagogo será realizada em outro ambiente, que não seja o ambulatorial.

Ao contrário, a decisão recorrida registra expressamente que os tratamentos devem ser realizados em clínica especializada, preferencialmente na Clínica Tia Ita, onde a irmã do Agravado, também portadora de Transtorno de Desenvolvimento, já faz suas terapias.

Vê-se que em nenhum momento foi autorizado ou solicitado tratamento em ambiente escolar ou domiciliar. Sequer há solicitação de assistente terapêutico. Assim, no ponto, a Agravante carece de interesse recursal.

Nota-se que a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos. Assim, ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático
. 2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)

(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) (destaquei).

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024